Tribunal: TJSP
Processo: 1500138-97.2020.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Apelações – Roubos circunstanciados pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, praticados em concurso formal (art. 70 do CP) – Condenação – Recursos dos corréus – Pedido de absolvição por falta de provas – Não acolhimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova oral harmônica e coesa – Vítimas que narraram com detalhes a empreitada criminosa e reconheceram os apelantes – Nos

Ementa:
Apelações – Roubos circunstanciados pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, praticados em concurso formal (art. 70 do CP) – Condenação – Recursos dos corréus – Pedido de absolvição por falta de provas – Não acolhimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova oral harmônica e coesa – Vítimas que narraram com detalhes a empreitada criminosa e reconheceram os apelantes – Nos crimes patrimoniais, normalmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima goza de especial relevância – Policiais militares que prenderam os recorrentes em flagrante, na posse dos objetos roubados e da arma de fogo – Depoimentos de policiais prestados em juízo constituem meio de prova idôneo, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade – Apelantes que confessaram, em juízo, a prática delituosa – Condenação de rigor – Pedido de incidência de apenas uma das causas de aumento – Descabimento – É perfeitamente possível a cumulação de causas de aumento previstas na Parte Especial do Código Penal, mediante fundamentação concreta, pois o art. 68, parágrafo único, do referido diploma legal consagra uma faculdade do julgador – Requerimento de aplicação da majorante do concurso de pessoas em seu patamar mínimo – Pedido recursal que carece de sentido, pois o d. Magistrado sentenciante assim já o fez – Pleito de afastamento do concurso formal de crimes – Impossibilidade – A conduta dos apelantes, no mesmo contexto fático, lesou patrimônios distintos – Requerimento de aplicação da detração prevista no art. 387, §2o, do CPP – Não acolhimento – Juízo das Execuções Penais ostenta melhores condições para analisar o instituto da detração, porquanto detém, com exatidão, todas as informações relativas à situação prisional do acusado – Pedido de fixação do regime inicial semiaberto – Inviabilidade – Regime inicial deve ser o fechado, em virtude do "quantum" de pena aplicado (superior a oito anos) e da reincidência dos apelantes – Requerimento de revogação da prisão preventiva do corréu C.S.N. – Inviabilidade – Subsistência do "periculum libertatis" (perigo da liberdade), consubstanciado na necessidade de garantia da ordem pública – Reincidência e gravidade concreta do delito evidenciam o risco de reiteração delitiva – Recursos não providos.